Tribunal: TJDFT
Processo: 0738624-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL AUTÔNOMA. SIMULAÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial, consubstanciado na pretensão de declaração de nulidade do contrato de representação comercial firmado entre as partes.
2. Este feito foi ajuizado, inicialmente, como reclamação trabalhista (processo n. 0000902-47.2022.5.10.0011), que tramitou perante o Juízo da 11a Vara do Trabalho de Brasília, por meio da qual a autora pretendeu “reconhecimento do vínculo empregatício e ao pagamento de consectários legais”. Após sentença de parcial procedência no âmbito da Justiça do Trabalho, a ré ajuizou a Reclamação n. 67.250/DF perante a 2a Turma do e. STF, que foi julgada procedente, para “cassar as decisões da Justiça do Trabalho no Processo no 0000902-47.2022.5.10.0011, devendo os autos ser remetidos para a Justiça Comum”. Transitado em julgado o acórdão proferido pelo e. STF na Reclamação n. 67.250/DF, os autos foram remetidos a este e. Tribunal para apreciação da matéria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se o recurso violou o princípio da dialeticidade; e (ii) se é viável a declaração de nulidade de contrato de representação comercial autônoma por suposta simulação por ocasião de sua celebração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, porque é possível compreender, com clareza, que o apelo questiona o julgamento de improcedência do pedido de invalidação do contrato de representação comercial firmado entre as partes, sob o argumento de suposta simulação. Preliminar rejeitada.
5. Na forma do art. 1o da Lei n. 4.889/65, “exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios”.
6. Nos termos do § 1o do art. 167 do Código Civil, haverá simulação quando os negócios jurídicos aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas às quais realmente se conferem, ou transmitem, bem como quando contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira ou em caso de os instrumentos particulares estarem antedatados ou pós-datados.
7. Inexiste óbice legal para que as partes contratantes, no âmbito de contrato de representação comercial autônoma, estabeleçam remuneração fixa combinada com o pagamento de comissões, a exemplo do que se observa das cláusulas 8.1 e 8.2 do negócio jurídico. O art. 27, alínea “f”, da Lei n. 4.889/65, não veda a estipulação de remuneração fixa em contratos de representação comercial autônoma, mas apenas exige que o negócio jurídico preveja em seus termos a “retribuição e época do pagamento, pelo exercício da representação, dependente da efetiva realização dos negócios, e recebimento, ou não, pelo representado, dos valôres respectivos”.
8. A ausência de inscrição da pessoa jurídica contratada no Conselho Regional dos Representantes Comerciais é insuficiente, por si só, para denotar a existência de simulação contratual, tratando-se, pois, de simples infração administrativa, a qual não tem o condão de invalidar a contratação.
9. Se não observados elementos suficientemente aptos para apontar a invalidade do contrato de representação comercial autônoma firmado entre as partes, não há falar em declaração de nulidade dos seus termos. Escorreita a r. sentença ao julgar improcedente o pedido deduzido na petição inicial.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.